Tribunal: TJES
Processo: 5023749-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023749-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: TATIANE CESAR BARROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023749-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A

RECORRIDA: TATIANE CESAR BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO COMERCIAL. MAQUINETA INDICOU ERRO E OPERAÇÃO NÃO FINALIZADA. DEMORA EM ESTORNAR VALORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A interpôs recurso inominado (ID. 6824406).

Verifica-se que a Requerente/recorrida TATIANE CESAR BARROS apresentou contrarrazões (ID. 6824412).

Nota-se que a requerente e requerido estão constituídos de advogados nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 6824406), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6824400), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de restituir a autora o valor pago de R$ 77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 632 do STJ).”

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais sob argumento de que a autora, que é design de sobrancelha, atua juntamente com seu marido na área de estética nas cidades de Iúna e Serra. No dia 11/08/2023, ao receber pagamento do serviço prestado no importe de R$1.067,30, a maquininha utilizada deu erro por duas vezes, indicando não ter finalizado a operação. Contudo, a autora, ao verificar sua conta bancária, percebeu valor de R$1.870,32 (um mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), referente a duas compras aprovadas no dia 11 de agosto de 2023, valores estes creditados no cartão de crédito da sra Nilceia, “autora buscou junto a Requerida a tentativa de estorno do valor de R$ 2.134,60 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), uma vez que a paciente já havia realizado o pagamento do procedimento via Pix”. Fora informado de que para realizar o estorno, seria necessário que a recorrente saldo acumulado de R$ 2.134,60 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) em “a receber” para que assim a Recorrente efetuasse o estorno do valor, levando a utilizar o cartão de crédito do seu marido.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial para determinar que fosse restituído valor de R$77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos) e condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000 (mil reais).

O Recorrente PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o contrato firmado entre as partes fora exclusivamente o objetivo de incrementar a atividade comercial ao fornecer a maquineta para realizar as transações, e, por isso, são inaplicáveis as normas do CDC. Ressaltou que o próprio juiz reconheceu que a ré realizou o estorno do valor solicitado quando solicitado, demonstrando sua lisura e compromisso com a boa-fé contratual e ética profissional, inexistindo ato ilícito. Ao final, pontua que a requerente não comprova que sofreu alguma aflição ou grande sofrimento, tornando-se evidente a descaracterização dos danos morais, e, ainda, no tocante ao quantum indenizatório, deverá ser observado a razoabilidade e proporcionalidade, diferentemente do que fora estipulado na r. sentença.

Em apertada síntese, no dia 11/08/2023, o marido da autora, sr Glauco Araújo Carlos, realizou procedimento de aplicação de Toxina Botulínica na paciente Nilceia Horsth Ferreira dos Santos e no momento do pagamento parcelado utilizando maquininha da requerida (Stone Ton), no valor de R$ 1.067,30 (um mil e sessenta e sete reais e vinte e trinta centavos), a máquina modelo T1 Chip Brother remeteu a erro por duas vezes, indicando não ter finalizado a operação, consequentemente, não aprovação da compra, o que fez a paciente optar pelo pagamento via pix. Contudo, a autora se surpreendeu ao constatar o valor de R$1.870,32 (um mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos) em sua conta da Caixa Econômica Federal, referente a duas compras aprovadas no cartão de crédito no dia 11 de agosto de 2023. A requerente entrou em contato com a requerida para efetuar o estorno de R$2.134,60 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), haja vista que a sra Nilceia já havia realizado o pagamento via pix. No entanto, fora informada por funcionário da requerida que para realizar o estorno do valor creditado, seria necessário possuísse um saldo acumulado de R$ 2.134,60 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) em “a receber” para que assim a Recorrente efetuasse o estorno do valor. Salienta-se que a requerente não possuía esse valor junto a maquininha, e, devido a urgência para devolver a quantia para a sra Nilceia, utilizou o cartão de crédito de seu esposo, Glauco, passando o valor de R$ 2.211,79 (dois mil duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) em 01 vez, para que assim pudesse receber o valor de R$ 2.134,60 (dois mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e a Recorrente realizasse o estorno do valor. E, assim, “ao invés de ter um prejuízo de R$ 264,26 fazendo a transferência direta para a cliente, ao utilizar o cartão do seu esposo para ser procedido o estorno, a Autora teve um prejuízo de R$ 77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos), devidos as taxas que são descontadas devido a operação”.

Pois bem.

A priori, a relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, pois, a contratação do serviço de máquina de cartão tem por objetivo potencializar seu negócio lucrativo (insumo de atividade econômica), o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/5/2005, p. 227)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática e cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A utilização de serviços ou aquisição de produtos para incrementar da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, circunstância que afasta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.390.108/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 22/8/2017)

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço, tendo em vista ter sido reconhecido realizado o estorno dos valores, razão pela qual no
presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais e materiais.

No caso em tela, restou comprovado que a parte autora adquiriu máquina de cartão em, tendo realizado vendas em sua clínica de estética com a referida máquina, contudo, a Recorrente demorou para estornar os valores, e, ainda, fazendo com que a autora tivesse prejuízo de R$ 77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos), devidos as taxas que são descontadas devido a operação.

Ressaltando que, com a atitude da ré, poderia abalar a imagem da autora diante de seus pacientes, podendo fazer com que seus pacientes desistissem de pagar pelos procedimentos ofertados, com receio de que aconteça o mesmo problema ou até mesmo evitar que novos pacientes/clientes usufruíssem de seus serviços, criando uma “má fama” para sua clínica de estética, levando em consideração que uma boa reputação auxilia diretamente no crescimento dos lucros.

Nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à requerente que excedeu o mero aborrecimento, na medida que a ausência de repasse dos valores das vendas realizadas com a máquina de cartão caracteriza enriquecimento sem causa.

A conduta lesionou a dignidade da requerente/recorrida, até porque se esta não buscasse a justiça certamente não teria recebido os valores, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)